Tribunal: TJDFT
Processo: 0726781-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726781-46.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA AGRAVADO: JOSE CESAR MARQUES DA SILVA ARAGAO, BARIGUI SECURITIZADORA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Engenharia Carvalho Accioly Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0703782-33.2022.8.07.0001, antecipou os efeitos da tutela para autorizar a suspensão do pagamento das prestações relativas ao contrato objeto da lide e impedir a inscrição dos nomes dos Autores em cadastros restritivos de crédito. Pela decisão Id. 49735003, o Agravo de Instrumento foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que, em 20.11.2023, o Juízo de origem proferiu sentença homologando o acordo entre as partes e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC. Resta, portanto, prejudicado a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora